Tribunal: STF
Processo: ARE 1263813
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA. LEI COMPLEMENTAR QUE INSTITUIU O CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO. ATIVIDADE PRESTADA POR PESSOA ESTRANHA AO QUADRO DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. DOLO GENÉRICO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO. ATO ÍMPROBO CARACTERIZADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. LEI N. 8.429/92. RECHAÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS QUANDO O AUTOR FOR O MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
    ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTICULAR E PESSOA ESTRANHA AO QUADRO DE SERVIDORES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EM MUNICÍPIO - SERVIÇOS QUE DEVERIAM SER PRESTADOS POR SERVIDORES EFETIVOS - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA- LICITAÇÃO DIRECIONADA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DOS PRINCIPIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 11 DA LEI FEDERAL N. 8.429/92).
    O direcionamento de processo de licitação, bem como a contratação direta de pessoa física para prestar serviços de contabilidade ao Município, que deveriam ser realizados por servidores do próprio quadro da municipalidade, mesmo sem ocasionar dano ao erário, já que os serviços foram efetivamente prestados, configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública (arts. 11 e 12, inciso III, da Lei federal n. 8.429/92), devendo os responsáveis cumprir as sanções pertinentes ao caso. (...)
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE SEJAM DEPOSITADOS NO FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS. (Apelação Cível n. 2012.067792-5, de Lages, rel. Des. Jaime Ramos, j. em 29.11.2012). 
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente